Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746055-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS AGRAVADO: RAPHAEL JOSE CUSTODIO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade, que buscava a desconstituição da penhora, ao argumento de que se tratava de bem de família. O agravante alega que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, sendo o único bem que sempre teve. Informa que se encontra domiciliado com sua família nesse imóvel, conforme contas de água e luz anexadas. Pleiteia, também, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com os valores referentes aos gastos com as custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, sem que com isso venha a comprometer o seu sustento e o de sua família. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que não ocorra a penhora do bem de família do agravante, bem como para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer que o imóvel é bem de família. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ab initio, destaque-se que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo, em razão disso, ser alegada a qualquer tempo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da possibilidade de o imóvel ser levado a leilão, sem que o agravante tenha possibilidade de demonstrar que se trata de bem de família. Também se vislumbra, em um primeiro momento, a relevância nas razões expendidas na peça de recurso, já que, ao menos em uma análise perfunctória, os documentos juntados aos autos demonstram que o imóvel em questão parece ser o único bem de propriedade do agravante, que atualmente reside no referido imóvel, conforme estão a indicar os comprovantes de água e luz juntados aos autos. Assim, a situação parece ajustar-se à regra do art. 1o, da Lei no 8.009/90. Além disso, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada, a princípio, qualquer das exceções de impenhorabilidade estabelecidas no art. 3o, do mesmo diploma legal. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, primeiramente, deve-se registrar que, embora seja admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício produz efeitos ex nunc, a partir do pedido. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os art. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o agravante alega que não tem como arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento. Sustenta que, no imóvel em questão, moravam sua ex-esposa e sua filha, mas que, atualmente, tendo em vista uma piora na sua situação fática, precisou retornar para o imóvel em questão, passando a residir ali. Analisando os autos, verifica-se que foram juntados documentos que, à primeira análise, parecem aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários com saldos pouco expressivos, bem como a declaração de pobreza. Resta demonstrada, ao menos à primeira vista, a verossimilhança da condição de hipossuficiência declarada, devendo ser deferida a gratuidade pretendida. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo e concedo ex pronto o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator